Tribunal: TCU
Processo: 007.729/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4725/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.729/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Wanderley de Oliveira (CPF XXX.756.080-XX); Antônio Willamys Fernandes da Silva (CPF XXX.592.254-XX); Arinalda Silva Locatelli (CPF XXX.378.622-XX); Deyfila da Silva Lima (CPF XXX.779.052-XX); Filipe dos Santos Andrade (CPF XXX.689.681-XX); Marta Sonia Alves Lima Silva (CPF XXX.453.781-XX); Monica Cristina de Sousa Oliveira (CPF XXX.276.121-XX); Renata Cunha Alencar (CPF XXX.713.731-XX); Vania de Paula Neves (CPF XXX.507.401-XX) e Vilmar Costa Silva (CPF XXX.713.421-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.